Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURAÇA. PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inaptidão do sentenciado em entender que a conduta praticada era ilícita ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o torna inimputável, implicando em sua absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança, em obediência ao artigo 97 do CP.
2. A internação será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos (CP 97 §1o).
3. Não se verifica ofensa à razoabilidade e proporcionalidade se o critério utilizado para a definição do prazo mínimo para reavaliação da periculosidade considerou o grau de comprometimento produzido pela doença mental, a gravidade da infração mental e a periculosidade evidenciada pelo agente.
4. Negou-se provimento ao recurso.